Tribunal: TJES
Processo: 5012666-12.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012666-12.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: EVANDRO DOS SANTOS ALVARENGA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ART. 42 DA LEI 11.343/06. REVISÃO DA FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO MATERIAL. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME:

1.
Revisão criminal proposta com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando à revisão do acórdão da 1ª Câmara Criminal do TJES, que reformou sentença absolutória e condenou o requerente pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), fixando a pena total de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.500 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve ilegalidade na fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias judiciais dos arts. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06;

(ii) avaliar se a fração de exasperação aplicada na dosimetria da pena foi desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
A revisão criminal tem natureza excepcional e só pode ser acolhida quando demonstrada contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, nos termos do art. 621, I, do CPP, não se prestando para mera rediscussão da dosimetria da pena.

4.
A valoração negativa da personalidade do réu está fundamentada na reiteração criminosa, evidenciando periculosidade e envolvimento habitual na atividade criminosa.

5.
A circunstância do crime foi corretamente negativada, pois a traficância foi praticada dentro do sistema prisional, com o recebimento de drogas no interior da unidade e coordenação da distribuição ilícita, contexto que justifica o agravamento da pena-base.

6.
O
quantum
de majoração aplicado não se mostra desproporcional, considerando o intervalo entre as penas mínimas e máximas previstas para os crimes de tráfico de drogas (5 a 15 anos) e associação para o tráfico (3 a 10 anos).

7.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é medida adequada quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo inviável a revisão da dosimetria sem a comprovação de erro técnico ou ilegalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.
A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando há fundamentação concreta para a valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e do art. 42 da Lei 11.343/06.

2.
A prática de tráfico de drogas no interior do sistema prisional configura circunstância idônea para agravar a pena-base, evidenciando maior reprovabilidade da conduta.

3.
A revisão criminal não se presta à mera reavaliação da dosimetria da pena quando ausente erro técnico, ilegalidade manifesta ou prova nova.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 59; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei 11.343/06, art. 42.

Jurisprudência relevante citada:

–
STJ, AgRg no HC 679.510/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 3/11/2021.

- STJ, AgRg no HC 759.532/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 24/4/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5012666-12.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: EVANDRO DOS SANTOS ALVARENGA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) REQUERENTE: FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal proposta por
EVANDRO DOS SANTOS ALVARENGA
,
com fundamento no artigo 621, inc. I, do C
PP
,
pretendendo a revisão do acórdão
julgado à unanimidade pela
1
ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que reformou a sentença
absolutória
proferida
pelo
Juízo da
4
ª Vara Criminal da Comarca de
Vitória
/ES no bojo da ação penal
nº
0028753-42.2013.8.08.0024
, e
condenou
o autor
pela prática dos crimes de
tráfico e
associação para o tráfico de
drogas
(art
s
. 33
e

35
da Lei 11.343/06),

à pena
total
de 13 (treze) anos de reclusão, no
regime inicial de cumprimento
fechado
, e ao pagamento de
1.500
(
mil e quinhentos
) dias-multa.

O Acórdão impugnado restou assim ementado:

EMENTA:
“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVAS. – DOSIMETRIA 1. Não há que se falar em "insuficiência de provas" quando o conjunto probatório mostrou-se sólido o bastante para embasar uma sentença - a propósito, é quase que secular o brocardo segundo o qual, "meras alegações, por mais respeitáveis que sejam suas origens, não fazem prova em juízo"; 2 – As penas devem ser dosadas considerando os artigos 68 e 59 do Código Penal. Vistos, relatados e discutidos os presentes atos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL) em, à unanimidade, dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento aos demais recursos, nos termos do voto do Relator.” (TJES, Classe: Apelação, 024140394792,
Relator:
PEDRO VALLS FEU ROSA
,
Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento:
9/5/2018
,
Data da Publicação no Diário: 21/5/2018).

Acerca dos fatos,
consta da denúncia que, no idos do ano de 2012, o revisionando, fazendo uso de aparelho celular, e enquanto interno do sistema prisional, integrava organização criminosa, exercia a função de coordenação do tráfico de drogas na região da Grande Vitória e recebia drogas para distribuição no interior do presídio.

A defesa postula, em suas razões, pela redução das penas-bases para os
mínimo
s
lega
is
,
argumentando que a fundamentação empregada para negativar as circunstâncias judiciais dos arts. 59,
caput
, do CP
1
e 42 da Lei 11.343/06
2
foi inidônea.

Requer mais, a
revisão da

fração
adotada para exasperação da pena-base e concessão da
assistência judiciária gratuita
(Id. 9609104).

Inicialmente, registro que a insurgência quanto à valoração negativa das circunstâncias judiciais
não

merece

acolhimento,
por estar lastreada em elementos constantes do processo-crime e em consonância com a orientação jurisprudencial pátria.

O Julgador negativou a circunstância judicial da
personalidade
considerando que
“
mesmo já tendo sido preso pela prática do crime de tráfico de drogas, optou por continuar a delinquir”,
fundamento que evidencia periculosidade e imprime maior desvalor aos fatos perpetrados, devendo, portanto, ser mantido o incremento da pena-base.

Suficientemente fundamentada, ademais, a valoração negativa das
c
ircunstâncias
,

“eis que o ilícito foi cometido no
interior de uma penitenciária, com o réu recebendo drogas enquanto estava interno”.

Em semelhante sentido, cito precedente do STJ:

“O desvalor atribuído às circunstâncias do crime, com relação aos delitos de tráfico e de associação para o tráfico, também se escuda em fundamentação concreta. Anotou-se que o ora apenado, mesmo estando preso, continuou a praticar infrações de dentro da penitenciária, aproveitando-se da influência que detinha como ex-integrante do Primeiro Comando da Capital. (...) São razões concretas que tornam patente a maior gravidade dos crimes e autorizam a elevação da reprimenda até mesmo em patamar superior ao prudencialmente recomendado para cada vetor desfavorecido, não sendo desproporcional o aumento em 1/3 sobre a pena mínima.” (STJ.

AgRg no HC 679.510/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Consta mais que o Magistrado, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59,
caput
, do Código Penal, considerou
a
quantidade e
a
natureza do
s
entorpecente
s

para exasperar a pena-base.

Nesse ponto, urge ressaltar que nos moldes da jurisprudência do STJ, a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de drogas com apenas um deles para que esteja evidenciada a prática do delito em questão
5
.

Já o
quantum
de majoração adotado não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas mínimas e máximas aplicáveis aos delitos (05 a 15 anos de reclusão para tráfico, e 03 a 10 anos para a associação) e o tratamento dado à matéria no âmbito do c. STJ.

Rememoro que a aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias são favoráveis ao réu, o que
não
ocorreu no caso em debate.

DISPOSITIVO:

Ante tais fundamentos,
JULGO IMPROCEDENTE o pedido revisional
.

É como voto.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

2. Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

3.
STJ. AgRg no HC n. 557.527/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.